Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726068-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REVERSON RODRIGUES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a absolvição. 3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 4. A natureza e a quantidade da droga são elementos de uma mesma circunstância judicial, qual seja, a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 2.1. No caso em que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida autorizam o aumento da pena, a pena-base deve ser exasperada apenas uma vez pela análise negativa do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual. 7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CP, pugnando por sua absolvição ante a ilegalidade da busca pessoal e demais diligências; b) artigos 65, inciso III, do mesmo diploma legal, pleiteando a redução do quantum da pena aplicada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como o reconhecimento da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea parcial. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 65, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do CP, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por nulidade decorrente de ilicitude da revista pessoal, revisão da dosimetria da pena e reconhecimento da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea parcial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao pedido relativo ao direito de recorrer em liberdade, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. As circunstâncias ressaltadas no decreto preventivo, mantido no édito condenatório - risco concreto de reiteração delitiva, pois o acusado reponde a outras 4 ações penais, sendo 3 por tráfico ilícito de entorpecentes, com destaque para o fato de lhe haver sido concedida liberdade provisória menos de um ano antes em uma dessas -, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do sentenciado, diante dos indícios de habitualidade do comércio espúrio." (AgRg no RHC n. 190.346/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) (g.n.). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030